Tribunal: TJDFT
Processo: 0022337-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DECORRENTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CAUSA DE PEDIR. DESVIOS DE RECURSOS DE TITULARIDADE DE ENTIDADES PARAESTATAIS INTEGRANTES DO SISTEMA “S” – SEST E SENAT. PRETENSÃO VOLVIDA À REPARAÇÃO CIVIL. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO. FATO POSITIVO. IMPORTE ENTREGUE SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE DO RÉU QUE ALEGA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DESTINATÁRIO DOS PAGAMENTOS. PROVA NÃO REALIZADA. ENCARGO ASSUMIDO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 373, I e II). HIGIDEZ DO DÉBITO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. DEVER DE REPARAR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. EX RATIO MATERIAE. QUESTÃO DEBATIDA. DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. VERBAS. NATUREZA TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. A competência para julgar a ação por intermédio da qual fora deduzida pretensão de natureza condenatória, imprecada de pretensão direcionada à reversão de valores pagos por serviços contratados, mas cujo fomento não fora efetivado, circunstância que, em tese, qualifica a hipótese de locupletamento ilícito, sobressaindo indene de dúvidas não se cuidar de questões inerentes ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, tampouco a restituição de verbas de caráter trabalhistas, é da Justiça Comum Estadual.
2. Insubsistente vínculo empregatício entre as partes, mas relação de direito eminente civilista por encartar prestação de serviços sob a forma de prestação autônoma, a par de estar direcionada à pretensão à repetição de importes fruídos mediante utilização de subterfúgios e sem a correspondente contraprestação, não se descortina os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento da competência da Justiça Especializada do Trabalho, cuja jurisdição é pautada pelas questões afetas às relações de emprego, matéria estranha ao objeto da lide, determinando a reafirmação da competência da justiça comum para processar e julgar a ação.
3. Não ressaindo do cotejo analítico dos autos qualquer elemento que pudesse indicar que a relação havida entre as partes teria natureza trabalhista, posto que os valores questionados não advieram em de relação empregatícia havida entre as partes, mas, em verdade, de suposta prestação de serviços autônomos, tanto que repassados pelas entidades acionados ao réu mediante Recibo de Pagamento à Autônomo (RPA), resulta patente a afirmação da Justiça Comum, em detrimento da Justiça obreira, rejeitando-se, desse modo, a defesa processual formulada com o viso de modificação do Juízo ao qual a demanda fora distribuída.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando confirmada a subsistência do fato constitutivo do direito invocado, por não terem sido evidenciados os fatos extintivos alegados como aptos à rejeição da tese autoral quanto à prática de ato ilícito, na modalidade enriquecimento ilícito, tendo sido ainda demonstrado o nexo enlaçando ato do indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória efetivamente se aperfeiçoara, germinando daí o dever de indenizar.
5. Evidenciados os pagamentos vertidos à guisa de contraprestação de serviços, a ausência de comprovação, pelo réu e destinatário dos repasses, da subsistência de causa subjacente a lastrear o que lhe fora destinado, notadamente porque não exibida nenhuma prova material da prestação traduzida em ordens de serviços, faturas e notas fiscais com recebimento, ficando patente que não houvera a prova da subsistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado, como expressão do ilícito havido e do princípio que repugna o locupletamento ilícito, o pedido repetitório deve ser acolhido na formatação da cláusula que regula a repartição do encargo probatório (CC, artss 186, 884 e 927; CPC, art. 373, I e II).
6. O reconhecimento de que não houvera comprovação dos serviços aos quais estariam enlaçados os importes fruídos pelo destinatário, que deveria figurar na relação como prestador de serviços, não descerra inversão do ônus probatório e sua imputação à parte acionada a repetir o que percebera sem lastro subjacente, descerrando simples aplicação do que emerge na cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório, pois, evidenciados os pagamentos e apontado que não se revestiam de contraprestação passível de legitimá-los, a comprovação da prestação encerrava fato extintivo ou modificativo do direito invocado, estando afetada sua demonstração à parte ré, determinando a ausência de comprovação do fomento o acolhimento do pedido repetitório (CPC, art. 373, I e II).
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.